Tribunal: TJMT
Processo: 1010110-23.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 041.875.241-93 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010110-23.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

26/11//2021

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Recorrente:

THIAGO FERNANDO DE OLIVEIRA

Recorrido:

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3.

As inscrições indevidas no cadastro SCR no montante de R$ 754,00, que restringem o acesso ao crédito à parte autora, dão ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "
in re ipsa
".

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deduzida na ação indenizatória por danos extrapatrimoniais, por entender que não consta nos autos a comprovação de qualquer negativação operada pela empresa reclamada em detrimento da parte autora, de modo que ter o nome cadastrado no SISBACEN, por si só, não constitui demérito à honra ou à imagem do autor da demanda.

A parte recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, em razão da manutenção de restrição indevida de seus dados por débito prescrito inserido no SISBACEN.

Ao final, Requer que seja declarada inexigível a dívida e que a instituição financeira seja condenada ao pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado uma vez que preenchidos os pressupostos recursais.

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito vinculado ao Banco Central SISBACEN no valor total de R$ 754,00 e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação, ainda, informou que os débitos já foram declarados indevidos nos autos do processo no 8039188-82.2017.811.0001, entretanto, ainda assim, a ré mantem os registros do autor vinculado ao sistema SISBACEN.

Ainda, assevera que o débito questionado encontra-se prescrito, uma vez que seu vencimento teria ocorrido supostamente em 10/10/2013. Ainda assim seus dados permanecem restritos através do SISBACEN, requerendo ser indenizada pelos danos morais suportados e a exclusão da inscrição.

Pois bem, infere-se que a sentença vergastada merece reforma, posto que a restrição negativa do nome da consumidora no SISBACEN, quando decorrido o prazo quinquenal do art. 43, parágrafo 3o do CDC, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa”.

Infere-se que o débito discutido nos autos no valor de R$ 754,00 foi inserido no SISBACEN em 18/11/2013, sendo fulminado pela prescrição em 18/11/2018.

Nesse sentido, conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País. O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. Atualmente, são armazenadas no banco de dados do SCR as operações dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 200, a vencer e vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições financeiras a seus clientes.

Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito e a possibilidade de atraso ou inadimplência.

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO PESSOAL COM PREVISÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO PARA QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL NÃO SUPERASSE A TRINTA POR CENTO DA RENDA LÍQUIDA DA AUTORA. INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Mesmo em se tratando de empréstimo pessoal, com previsão de descontos das mensalidades em conta corrente, contudo, diante de decisão judicial em outro processo para que o banco limitasse o valor das parcelas equivalente a 30% (trinta por cento) do salário líquido da Autora, em vez de tomar tal providência e em descumprimento a ordem judicial, inseriu o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes do SISBACEN/SCR, fato que configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. “O sistema de informações de crédito do Banco Central - Scr é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Por isso, a simples inserção indevida confessada pelas rés gera o dever de indenizar o autor a título de dano moral, encontrado in re ipsa”. (REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 21/10/2014).Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1001029-15.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

O Código de Defesa do Consumidor prevê o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O artigo. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, comprovada pela autora a restrição no SISBACEN, e ainda, não demonstrada à existência de inscrições no SERASA ou SCPC pré-existentes à discutida, resta caracterizado o dever de indenizar a título de danos morais.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em que pese tenha decorrido o prazo quinquenal do art. 43, parágrafo 3o do CDC, a dívida não é ilegítima, razão pela qual não merece procedência o pedido de declaração de inexigibilidade do débito, cabendo apenas ao caso a determinação de retirada da inscrição perante o SISBACEN.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

(a) determinar a retirada do nome da parte autora do cadastro SISBACEN com relação ao débito discutido;

(b) condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021